Tribunal: STF
Processo: Rcl 72297
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275, 387 E 524. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pela sociedade de economia mista estadual, Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no processo n. 0078075-50.2022.8.17.2001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 524, 275 e 387.



    Alega a reclamante que, nos autos do processo de origem, foi sucumbente e que “no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da Seção A da 22ª Vara Cível da Capital, (...) acabou por deferir o pedido da reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão, o condomínio beneficiário opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; após interpôs agravo de instrumento, que foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 34):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXPOSIÇÃO DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. PAGAMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. LEI ESTADUAL N. 6.307/71. ATIVIDADE FOMENTADA POR CAPITAL PÚBLICO DE FORMA NÃOEXCLUSIVA. SILÊNCIO ELOQUENTE DO ART. 10 DA LEI AUTORIZADORA. EMPRESA QUE DISTRIBUI LUCROS A SEUS ACIONISTAS. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste preclusão pro judicato para a revisão, pelo magistrado, de entendimento anteriormente manifestado, se o ato é devidamente justificado pela superveniência de decisão proferida por órgão de instância superior. 2. É característica comum à Fazenda Pública a completa dependência do capital público, o que não acontece com a Compesa, haja vista a letra do art. 4º da Lei estadual n. 6.307/71. 3. O art. 10 da lei autorizadora da criação da Compesa tratou sobre benefícios típicos de Fazenda Pública – inclusive criando um que ordinariamente não se lhe aplica -, e nada tratou sobre o regime de precatórios, o que configura um claro silêncio eloquente. 4. A Compesa possui Política de Distribuição de Dividendos vigente a partir de 30.6.2020, diante de que é improvável que decisões tomadas em nome dessa sociedade de economia mista não levem em consideração a lucratividade da operação. Assim, não se pode afirmar que o lucro não seja um dos elementos que guiam a atividade, além de seu objetivo principal. 5. A sociedade de economia mista que distribui lucro não faz jus ao adimplemento de suas dívidas sob o regime dos precatórios. Precedentes do STF. 6. Recurso provido”.



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, ao qual foi negado provimento. 



    Argumenta a autora que se trata de “uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial” e que “o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a companhia não possui finalidade primária de distribuição de lucros, revertendo eventuais resultados positivos para a capitalização da própria empresa, ou seja, em benefício do serviço público prestado, como se infere das suas demonstrações contábeis, informações públicas e disponíveis no seu sítio eletrônico, o que, data vênia, não foi considerado pelas decisões” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Afirma que “conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, o que afasta o regime constitucional de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais é o ambiente de regime concorrencial e o intuito primário de distribuição de lucros, requisitos que não se aplicam à reclamante” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão judicial do processo de origem e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.



     Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se determinou que o pagamento dos valores devidos pela sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, na execução de créditos, fosse realizado de maneira ordinária e não pelo regime dos precatórios, teria violado o disposto em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 275, 387 e 524.



    Friso que, no julgamento da ADPF 275, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    A ADPF n. 524, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 524 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)”



    Depreende-se, na espécie, tratar-se de determinação de pagamento da obrigação pela via ordinária à sociedade de economia mista, ora reclamante, em cumprimento de sentença. 



    Desse modo, o Juízo reclamado decidiu de forma divergente a este Supremo Tribunal quanto à aplicação do regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, de natureza não concorrencial. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 62.621, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; Rcl 46.469/PI e Rcl 49.692/PI, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, de relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que haja a aplicação do regime de precatórios, com efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF’s ns. 275, 387 e 437 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 22ª Vara Cível da Capital de Pernambuco e à 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente